Tribunal: TJDFT
Processo: 0712493-56.2024.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0712493-56.2024.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JETRO OLIVEIRA DE SOUZA APELADO: ZERO EMPREENDIMENTOS LTDA DECISÃO Trata-se de requerimentos de suspensão do processo e concessão do benefício da gratuidade da justiça formulado por Jetro Oliveira de Souza (id 71895711). Intimei-a para comprovar o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão do benefício da gratuidade da justiça nos termos do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil (id 71396536). A apelante apresentou petição. O Advogado alegou que aguarda o retorno da apelante para que ele complemente os documentos a serem apresentados. Requereu a prorrogação do prazo por trinta (30) dias (id 71895711). É o relatório. Prorrogação do prazo A prorrogação dos prazos processuais exige um motivo relevante. A apelante não justificou a razão para não apresentar os documentos no prazo concedido. O motivo de viagem não é empecilho para cumprir as intimações, visto que ela conta com representante nos autos justamente para cumprir determinações desse tipo. Os documentos deveriam ser apresentados no momento do requerimento. Ressalto que trata-se de reapresentação de requerimento formulado e apreciado anteriormente, o que reforça a conclusão de que a apelante deveria estar de posse desses documentos antes de formular o requerimento. Indefiro o requerimento de prorrogação do prazo. Benefício da gratuidade da justiça O art. 507 do Código de Processo Civil impede a rediscussão do tema por tratar-se de matéria preclusa. O Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça formulado pela apelante. Cabia-lhe interpor agravo de instrumento contra a referida decisão, uma vez que tratava-se de rejeição do requerimento (art. 1.015, inc. V, do Código de Processo Civil) (id 71179057). A não interposição do recurso cabível no momento adequado teve como consequência a preclusão da matéria. A possibilidade de impugnar a rejeição do benefício da gratuidade da justiça na apelação refere-se às hipóteses em que o tema é decidido por sentença, o que não é o caso dos autos (art. 101, caput, do Código de Processo Civil). O Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento por decisão interlocutória. A apelante não comprovou a alteração da capacidade financeira que justifique a reapreciação do requerimento. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça. Após a preclusão, intime-se a apelante para recolher o preparo no prazo de cinco (5) dias nos termos do art. 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator